Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial e revogou decisão que determinara a penhora de 30% dos rendimentos do executado, alegando omissão quanto à aplicação dos arts. 833, IV, e 927, V, do CPC e da jurisprudência do STJ sobre relativização da impenhorabilidade, bem como quanto ao pedido subsidiário de fixação de percentual inferior a 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial e do pedido subsidiário de redução do percentual de penhora; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e se limitam às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a possibilidade de penhora de percentual de salário para satisfação de dívida não alimentar, analisando a regra geral de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, suas exceções (§ 2o) e a jurisprudência do STJ, concluindo pela inexistência de hipótese legal ou excepcional que justificasse a constrição.
5. O pedido subsidiário de redução do percentual restou prejudicado, pois a decisão afastou por completo a penhora da verba salarial.
6. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que sejam examinadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
7. O prequestionamento explícito não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria; ademais, o art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto.
8. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. É suficiente para o prequestionamento o enfrentamento da questão jurídica, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 833, IV e § 2o, 927, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024, DJE 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1956943, 0729187-06.2024.8.07.0000, Rel. Des(a) João Egmont, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJE 21/1/2025.